Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701171-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANY DOS SANTOS CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de feito suspensivo ativo interposto por EVANY DOS SANTOS CORREA em desfavor da decisão que, em sede da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante (ID 13772662). A agravante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. Sustenta que “é professora da rede pública distrital, com salário líquido médio em torno de 6 salários mínimos e que precisa conviver diariamente com as dificuldades que acompanham uma portadora de câncer de mama, que precisou fazer mastectomia bilateral, ou seja, retirou as duas mamas, tendo diversas despesas decorrentes dos tratamentos que ainda se fazem necessários mesmo após a cirurgia preventiva, fora os gastos habituais para sua subsistência, para que possa manter qualidade de vida mínima.” Feitas essas considerações, pleiteia o deferimento do efeito suspensivo ativo para lhe serem concedidos os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada com o provimento do recurso para ser confirmada a medida deferida. É o relatório. Decido. Verifica-se que a agravante, em suas razões recursais, insurge-se contra o indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Desse modo, consoante o disposto no §1o, do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça somente poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), bem como que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros elementos de prova. Compulsando os autos, tem-se que a agravante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. Todavia, como mencionado na decisão agravada, a agravante é professora da rede pública do Distrito Federal e, no mês de outubro, por exemplo, auferiu renda líquida de R$ 7.118,28 (sete mil, cento e dezoito reais e vinte e oito centavos). A esse respeito, confira-se o entendimento desta c. Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1219336, 07196791220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, tenho por não comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Deixo de intimar o agravado por ainda não ter sido citado. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora